Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725217-63.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEOVANE ALVES DA SILVA APELADO: CAROLYNE LOBAO VERAS, M. C. L. V., JULIO ALVES DA SILVA FILHO, OSMAR LOBAO VERAS FILHO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: CAROLYNE LOBAO VERAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Digam as demais partes sobre os documentos juntados (ID 46390438), em referência ao pedido de gratuidade de justiça feito pelo apelante. Após, intime-se o Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 05 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator